Tribunal: TJBA
Processo: 8003623-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003623-20.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCELO RUY DE SOUZA Advogado(s): I PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. REGISTRO. ASSENTAMENTO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO. PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO. ART. 56. LEI 7.990/2001. OBSERVÂNCIA. IMPOSITIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. I – Em se tratando de relação de trato sucessivo, não incide o prazo prescricional do Decreto 20.910/32, isto porque enquanto não tiver sido negado o próprio direito, a relação jurídica entre os interessados se renova mês a mês, o que afasta a prescrição do fundo de direito. PRELIMINAR REJEITADA II - A permanência do registro de sanção disciplinar nos assentamentos funcionais do policial militar, por prazo superior àquele previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, consubstancia ato ilegal, não somente por inobservar a norma de regência, como também o ordenamento jurídico pátrio que proíbe a aplicação de penas de caráter perpétuo, (art. 5º, XLVII, a, da Constituição Federal. III – Evidenciado que a sentença fundamentou-se na Lei Estadual e na Constituição Federal, imperativa é a sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8003623-20.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado MARCELO RUY DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA